Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1015920-50.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Louis Naaman Khouri Filho.
Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
Data do Julgamento: 07/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA COM COBRANÇA ATÍPICA - NÃO COMPROVADA - VARIAÇÃO REGULAR DE CONSUMO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
3. In casu, o autor alegou a ocorrência de consumo atípico, todavia não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois o histórico de consumo trazido aos autos evidencia que nos meses questionados houve pequena variação do consumo.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015920-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (RECORRENTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA COM COBRANÇA ATÍPICA - NÃO COMPROVADA - VARIAÇÃO REGULAR DE CONSUMO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

3.

In casu
, o autor alegou a ocorrência de consumo atípico, todavia não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois o histórico de consumo trazido aos autos evidencia que nos meses questionados houve pequena variação do consumo.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020